Tribunal: TJES
Processo: 5002203-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002203-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TEODORO GOMES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO CONSTATADA – AUSENTE ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS VEICULADOS NO RECURSO – INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NO PONTO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1- Constatada a omissão alegada, na medida em que dos dois pedidos formulados em sede de Agravo de Instrumento, apenas um deles foi apreciado no acórdão recorrido.

2- A decisão que indefere o pedido de esclarecimentos pelo perito do juízo acerca do laudo fornecido não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem se amolda à definição da taxatividade mitigada, circunstância que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento no referido ponto por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A devido ao Acórdão de ID 3658040, da lavra do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Nas razões de ID 5027959, requer-se o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada omissão na medida em que não analisado o pedido relativo à necessidade de ser determinada a intimação do perito do Juízo para que se manifestar a respeito da impugnação ao laudo pericial.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que apenas o pleito relacionado à realização de nova prova técnica foi apreciado.

Assiste, pois, razão à Embargante quanto à existência do mencionado vício, na medida em que, consoante se extrai das razões do Agravo de Instrumento, além da realização de nova perícia, ainda pleiteou “
a reforma da r. decisão agravada para que reste possibilitada à EDP o esclarecimento dos pontos ventilados em sua impugnação (fls.496/505), através da intimação do Ilmo. Perito a respondê-los, adequadamente e imparcialmente, levando em consideração, inclusive, o laudo divergente de seu assistente técnico (fls. 507/511), para que não reste perpetuado o cerceamento de defesa da Agravante
” (ID 2307713 - Pág. 19).

Ocorre, contudo, que inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado dispositivo legal, verifica-se que a decisão que indefere o pedido de esclarecimentos pelo
expert
não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento no referido ponto, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, sendo que, no caso em tela, o pleito para intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre o laudo, ademais de não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Corrobora o entendimento, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa. II.
Inobstante tenha invocado o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo STJ ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do art. 1.015 do CPC dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória atinente à prova pericial (nesse sentido: REsp 1821793/RJ e REsp 1729794/SP), compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos
. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004663-10.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/08/2021)
Sem grifos no original

Como se vê, a matéria acerca da qual o Acórdão restou omisso não pode ser apreciada em sede de Agravo de Instrumento, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso no ponto dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, cabimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes, alterar a parte dispositiva do Acórdão objurgado a fim de que, onde consta “
conheço e
nego provimento ao recurso
”, passe a constar “
conheço parcialmente do recurso e a ele nego provimento
”.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.

V O T O

(Divergência)

Eminentes Pares, entendo que houve a preclusão
pro judicato
quanto ao requisito de admissibilidade do recurso.

Afinal, a matéria restou superada no julgamento embargado (id. 3658040), oportunidade em que foi enfrentada e afastada, prevalecendo o voto de relatoria no sentido de ser possível o manejo do agravo de instrumento em face do pronunciamento ora questionado (nova prova pericial e necessidade de esclarecimentos).

Assim, conhecido o recurso e não sendo o tema questionado analisado pelo colegiado, forçoso reconhecer a alegada omissão, sendo necessário o seu enfrentamento neste momento.

Adianto, todavia, que a correção do vício não importará em efeitos infringentes, porquanto permanece hígido o entendimento outrora adotado, no sentido de que
“
a requerida não apresentou qualquer elemento ou fatos novos que justifiquem a realização de novo laudo.
Ademais, apenas o fato de a conclusão pericial ser divergente do entendimento da recorrente não é comprovação de prejuízo à recorrente”
.

Não por outro motivo, constou na decisão agravada que “
os quesitos foram respondidos de forma fundamentada, coerente e clara, em conformidade com o caso concreto, inexistindo justificativa para a produção de nova prova”,
sendo que,

sob o pretexto de ser necessária a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos, pretende a embargante, na verdade, fazer prevalecer as conclusões alcançadas pelo seu laudo técnico.

Todavia, como já decidido neste órgão fracionário,
“o
descontentamento da parte com a conclusão do laudo não possui o condão de invalidar a prova já produzida,
sendo certo que a mera insatisfação com o resultado do laudo pericial não justifica a realização de nova prova técnica ou mesmo a sua complementação
”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5003161-02.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 27/10/2021).

Feitas tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.